Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. PRETENSÃO DE MAJORAR O VALOR FIXADO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. 01. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, demonstrar a efetiva necessidade do alimentado e a possibilidade ou não do alimentante. 02. Na ação de alimentos gravídicos não se exige a efetiva comprovação do vínculo de parentesco, bastando a existência de indícios de paternidade. 03. Constatada a necessidade e a possibilidade de o Agravado suprir os alimentos gravídicos provisórios em patamar razoável, há que se acolher a pretensão. 04. Recurso parcialmente provido.Unânime.